Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO.
1. Está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
4. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
5. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado.
6. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil
7. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC).
8. Não ocorrendo pagamento voluntário mencionado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o, do CPC).
9. A existência de omissão enseja o acolhimento dos embargos de declaração e consequente retificação do julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
10. Embargos de declaração opostos por ambas as partes parcialmente providos.